Tribunal: TJMT
Processo: 0019977-34.2017.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019977-34.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALTAIR GOMES PINHEIRO (APELANTE), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), LUCIANA SANTANA PEIXOTO - CPF: 061.400.971-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO – DELITO ÚNICO – DESCABIMENTO
–
CONTINUIDADE CONFIGURADA – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DIREITO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Havendo provas robustas no processo que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pelas declarações da vítima, que foram confirmadas pelos demais elementos de prova dos autos, imperiosa a manutenção da condenação.

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas (Enunciado n. 10 do TJMT).

Não há falar em crime único de estupro de vulnerável quando os fatos registrados na denúncia, e confirmados em Juízo, indicam que a vítima foi constrangida à prática de atos libidinosos, por ao menos duas vezes.

Se o pedido para recorrer em liberdade requerido neste apelo já foi concedido na sentença, carece o apelante de interesse recursal sobre o tema, bem ainda quanto ao pleito alternativo de prisão domiciliar, por se encontrar em situação mais benéfica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Altair Gomes Pinheiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que o condenou pela prática do crime de estupro de vulnerável, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado – Id. 85840994.

Nas razões recursais, o apelante pede a absolvição, ao argumento de que a palavra da vítima é duvidosa, ou, subsidiariamente, o reconhecimento de crime único, já que a narração dos fatos tido como 1º delito é vaga, posto que não descreve a conduta de forma clara e precisa, bem ainda, porque nem sequer foi comprovado. No mais, requer o direito de recorrer em liberdade ou a concessão de prisão domiciliar, em decorrência de sua deficiência visual – Id. 85840994.

Contrarrazões, pelo desprovimento – Id. 85840994.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 87505494.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso interposto.

Conforme a narrativa da denúncia:

“
Fato 01
: Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no ano de 2010, na residência da vítima, localizada na rua 11, n, 1960-W, bairro Vila Esmeralda, nesta cidade, o agora denunciado Altair Gomes Pinheiro, a fim de satisfazer sua lascívia,
praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal
com a vítima Luciana Santana Peixoto, na época menor de 14 (quatorze) anos, conforme carteira de identidade.

Fato 02
: Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que, no ano de 2010, na igreja católica localizada no Bairro Vila Esmeralda, nesta cidade, o agora denunciado Altair Gomes Pinheiro, a fim de satisfazer sua lascívia,
praticou ato libidinoso diverso da conjunção carnal
com a vítima Luciana Santana Peixoto, na época menor de 14 (quatorze) anos, conforme carteira de identidade.

Segundo consta, a vítima conheceu o denunciado quando detinha 08 (oito) anos de idade, na igreja que ambos frequentavam, no bairro Vila Esmeralda, quando ele passou a visitar periodicamente a residência da menor Luciana, tornando-se amigo de sua família.

A vítima relata que o denunciado lhe presenteava com vários objetos, tais como boneca, bola e sempre lhe comprava balas e salgadinhos.

Ainda, afirmou que
Altair Gomes Pinheiro
visitava sua residência no período noturno para brincar de esconde-esconde, e que por muitas vezes durante as brincadeiras o denunciado a pegava no colo, beijava seu pescoço e acariciava sua vagina.

Ademais, esclareceu que, durante um ensaio na referida igreja do bairro, juntamente a outras crianças, o denunciado havia lhe mostrado o pênis e acariciado sua vagina por baixo da roupa.

Corroborando tais fatos com o depoimento de Luciana, sua genitora mencionou que neste referido dia e local, a vítima se encontrava no ensaio com demais crianças, quando o denunciado a convidou para uma sala reservada. Passados alguns minutos, tais crianças bateram à porta, contudo, o chamado foi ignorado, momento em que ouviram o denunciado dizer à vítima “se você não deixar, não vai participar do ensaio”. Em seguida, as crianças abriram a porta e visualizaram
Altair Gomes Pinheiro
apertando a vítima, tentando lhe fazer carícias íntimas (...)”
– Id. 85840994, pp. 12-16.

O processo foi instruído e o Juízo
a quo
aplicou a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação e, nas razões recursais, pede a absolvição ou o reconhecimento de crime único, bem como o direito de recorrer em liberdade ou a concessão de prisão domiciliar.

O recurso
não comporta provimento
.

A materialidade delitiva dos crimes descritos na denúncia foi comprovada pela Portaria (Id. 85840994, p. 18) e prova oral coligida.

A autoria, igualmente, apresenta-se de forma inconteste, não obstante a negativa do réu.

Inicialmente, uma observação a ser feita é que o caso narrado na exordial acusatória só veio à tona no ano de
2016
, após a policial civil
Tabiana Garcia Dávila
receber denúncia de uma pessoa que estranhava o comportamento do réu, visto que ele sempre costumava andar com crianças do sexo feminino, sem relação de parentesco, com idades entre 4 a 10 anos, carregando-as no colo, mesmo saudáveis.

Referida testemunha, prestou depoimento contundente e esclarecedor em Juízo, narrando com riqueza de detalhes que:

“(...) após o recebimento dessa denúncia, foram até o bairro e conversaram com vários moradores, constatando que o réu realmente tinha esse comportamento, até que localizaram a menor Luciana, uma das vítimas do passado. Diligenciaram até a residência desta e ela e a mãe confirmaram os fatos (...)”
– Id. 107264087.

O apelante, por sua vez, interrogado na delegacia, negou a prática delituosa, ao afirmar que
“(...) nunca brincou de esconde-esconde com Luciana, já que ele nem enxergava,
“
como ia procurar alguém? (...)”
; “
(...) nunca pegou Luciana no colo, nunca a beijou, nunca tocou em nenhuma parte do corpo dela, sequer na sua vagina; nunca mostrou seu órgão genital para ela ou qualquer outra criança (...)” –
Id. 85840994, pp. 88-90.

Em Juízo, novamente negou a acusação, sustentando que frequentava a casa de Luciana, de vez em quando, mas jamais cometeu algum abuso contra ela, mesmo porque

é deficiente visual, e, quando dos ensaios na igreja, que às vezes ocorria no barracão, nunca esteve sozinho com as crianças, sempre acompanhado das coordenadoras – Id. 107264087.

A vítima
Luciana Santana Peixoto
, na delegacia, esclareceu que conheceu o acusado quando estava com 8 anos de idade, pois ambos frequentavam a mesma igreja e, vez ou outra, no período noturno, ele também frequentava a sua residência, oportunidade em que brincavam de esconde-esconde e, nessas brincadeiras, “
muitas vezes ele a pegou no colo, passou a mão em sua vagina e beijou seu pescoço”
. Disse ainda que houve um outro episódio de abuso na igreja, quando ia ter uma apresentação, em que o réu teria mostrado o pênis e passado a mão em sua vagina – Id. 85840994, p. 32.

Na fase judicial, nota-se que a ofendida tentou se esquivar por diversas vezes, negando ter passado pelas situações acima narradas. Contudo, logo se retratou e assumiu que “
mentiu

por dó dele (sic)”,
e que, daquele momento em diante contaria a verdade, como de fato fez.

Luciana
então admitiu que o réu tornou-se amigo de seu irmão mais velho e este frequentava sua residência, quando, a pretexto de brincar de esconde-esconde, aproveitava para “
passar as mãos”
em seu corpo. Ela também confidenciou que, no dia de um ensaio para uma apresentação na igreja, o réu a levou para uma outra sala a sós e lá mostrou o pênis para ela, e estava acariciando seu corpo quando chegaram outras crianças e viram a cena, momento em que ele parou. Essas pessoas teriam contado na mesma hora para a sua genitora, uma vez que residiam em frente à igreja, mas sua família resolveu não levar o caso ao conhecimento da polícia na época. Também se recorda de o réu ter dito que se ela não permitisse as carícias, não participaria do ensaio naquele dia - Id. 107264087.

A genitora da vítima, senhora
Maria Luciene Santa Neres
, declarou, sob o crivo do contraditório judicial, que não estranhava o fato de o réu, um homem de aproximadamente 40 anos de idade na época, brincar com sua filha, por ele ser uma pessoa religiosa, da igreja, que possuía parcial visão; que as crianças lhe contaram que viram Altair segurando sua filha, tentando passar a mão nela, e ainda ouviram ele dizer “
se você não deixar, não vai participar do ensaio”.
Naquele exato momento, sua filha lhe confirmou o ocorrido, e seu filho Adilson quis chamar a polícia, mas “
por serem pessoas muito simples, não quiseram mexer com autoridade (sic)”
- Id. 107264087.

Foram ouvidas as testemunhas
Izabel, Verônica, Iracilda e Ana Paula
, meramente abonatórias – Id. 107264087.

Com efeito, as provas produzidas na fase inquisitorial e ao abrigo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas de que a materialidade e a autoria foram devidamente demonstradas.

Cumpre salientar, nesse passo, que os relatos da vítima têm relevante valor probatório, tendo em vista que os crimes de natureza sexual, como se sabe, são comumente perpetrados na clandestinidade, não sendo raras as situações em que se encontram no contexto fático apenas o agente e a vítima. Por isso, a importância probatória das declarações da vítima e das testemunhas, mormente quando seguras, coesas e isentas de outros elementos que as desacreditem, como no caso dos autos.

Nesse panorama, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. EXTREMA RELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENA. TESE DE AFRONTA AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos, ou seja, de forma obscura e na clandestinidade. Precedentes do STJ. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 652.144/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.6.2015, DJe 17.6.2015).

No mesmo sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO AO FUNDAMENTO DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COESO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E POR RELATÓRIO PSICOLÓGICO – CONDENAÇÃO MANTIDA – (...) 1 - Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas pela prova testemunhal e pelos demais elementos constantes nos autos, a manutenção do édito condenatório se impõe, mormente diante dos crimes contra a liberdade sexual serem geralmente praticados sem a presença de testemunhas, mostrando-se de extrema valia a palavra da vítima (...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 172431/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24.2.2016, DJe 3.3.2016).

Pelas razões expendidas, incogitável a absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal por estarem plenamente comprovadas a materialidade e a autoria relativas à prática delitiva imputada.

Noutro giro, não há falar em crime único de estupro de vulnerável quando os fatos registrados na denúncia, e confirmados em Juízo, indicam que a vítima foi constrangida à prática de atos libidinosos, por ao menos duas vezes, em dias e locais diferentes, situação que configura mais de uma ação e, consequentemente, mais de um crime da mesma espécie, em continuidade delitiva de acordo com as condições reconhecidas como verdadeiras.

Por derradeiro, se o pedido para recorrer em liberdade requerido neste apelo já foi concedido na sentença, o apelante carece de interesse recursal sobre o tema, bem ainda quanto ao pleito alternativo de prisão domiciliar, por se encontrar em situação mais benéfica.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022